Tribunal: TJPA
Processo: 0854620-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854620-68.2019.8.14.0301

APELANTE: SYDNEY VIANA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIRETO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE EMBORA NÃO TENHA EXTRAPOLADO O PRAZO LEGAL RESTOU CELEBRADA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PREVALÊNCIA DA REGRA DE OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, INCISO II, CF). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 659.026 – MG, REPERCUSSÃO GERAL TEMA 612). NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE RATIFICADA. DIREITO AO FGTS (TEMAS 191, 308, 608 E 916 REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No âmbito estadual as contratações temporárias são regidas pela Lei Complementar nº 07/1991, alterada pela Lei Complementar nº 77/2011, cujo prazo máximo de duração dos respectivos vínculos será de 01 (um) ano, prorrogável, por igual período, uma única vez.

Na presente hipótese o apelado fora contratado como servidor temporário, função de assistente administrativo, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no período de maio/2017 a maio/2019.

O ente público recorrente jamais negou tal vínculo pelo contrário admitiu sua existência. Argumentou, entretanto, que o prazo de duração desta contratação não extrapolou o previsto na retrocitada legislação estadual daí porque defendeu a sua regularidade considerando não ter havido desrespeito ao art. 37, II e §2º da CF/88, por conseguinte não haveria direito ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90).

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Outrossim, restou assinalado que para que serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que:
a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

O apelante muito embora admita não ter realizado concurso público verbalizou não ter interesse em realizá-lo, não demostrando o excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Na hipótese destes autos não há como deixar de observar que o apelado fora contratado como servidor temporário pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, exercendo a função de assistente administrativo junto a Diretoria de Gestão Florestal Agrossilvipastoril. Obviamente que as atribuições da citada diretora ostentem inegável interesse público, mas não se amoldam ao conceito de excepcionalidade e transitoriedade justificadores da exceção da regra de acesso pela via do concurso público.

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte acerca dos requisitos da validade das contratações precárias (art. 37, inciso IX, da CF - Tema 612) e considerando a ausência de demonstração efetiva pelo apelante dessas hipóteses legitimadoras se apresenta escorreita a sentença no que concluiu pela irregularidade/nulidade da contratação temporária celebrada na espécie por conseguinte são devidos ao apelado os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante os Temas 191, 308, 608 e 916 repercussão geral.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 30.08.2021 a 08.09.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0854620-68.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA (OAB/PA 8.499)

APELADO: SYDNEY VIANA ROCHA

ADVOGADA: VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/PA 22.208)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial declarando devido o FGTS relativo a contrato temporário.

O Estado do Pará defendeu a regularidade da contratação temporária, considerando que no caso em apreço seu prazo de validade observou estritamente o disposto na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 77/2011. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O apelado apresentou contrarrazões aduzindo que a natureza do serviço contratado era ordinária e permanente (Tema 612) daí porque correta da decretação de nulidade não obstante tenha sido observado o prazo legal de duração do contrato, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito. A Procuradoria de Justiça entendeu pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No âmbito estadual as contratações temporárias são regidas pela Lei Complementar nº 07/1991, alterada pela Lei Complementar nº 77/2011, cujo prazo máximo de duração dos respectivos vínculos será de 01 (um) ano, prorrogável, por igual período, uma única vez, senão vejamos:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

(Nota: O art. 2º teve sua redação alterada pela Lei Complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, publicada no DOE N º 32.066, de 29/12/2011).

Na presente hipótese o autor/apelado fora contratado como servidor temporário, função de assistente administrativo, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no período de maio/2017 a maio/2019.

A sentença recorrida diga-se de passagem com absoluta precisão assim observou acerca da finalidade da retrocitada contratação, senão vejamos:

“(...)
vejo, in casu, que o cargo público para o qual o Autor foi contratado se deu ao arrepio dos comandos constitucionais, tendo por finalidade o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado do Pará (SEMAS), sem, no entanto, ter sido devidamente exposto o interesse público excepcional que o justificasse, incidindo em flagrante contrariedade ao art. 37, II e IX, da CF/88
.
”
Grifei. (ID 4998129).

Pois bem, o ente público recorrente jamais negou tal vínculo pelo contrário admitiu sua existência. Argumentou, entretanto, que o prazo de duração desta contratação não extrapolou o previsto na retrocitada legislação estadual daí porque defendeu a sua regularidade considerando não ter havido desrespeito ao art. 37, II e §2º da CF/88, por conseguinte não haveria direito ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90).

Data vênia
razão não lhe assiste. O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral Tema 612, estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Outrossim, restou assinalado que para que serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que:
a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)

o interesse público seja excepcional
;
e)

a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
.

Objetivando tornar absolutamente clara esta digressão transcreverei a ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais
. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Chama atenção que na situação fática sob julgamento o apelante expressamente aduziu:

“No caso em questão, porém, a parte autora foi contratada como temporário, por prazo pré-determinado e rigorosamente cumprido,
para exercer função de área meio para a qual o Estado não realizou, nem possui interesse em realizar concurso público diante da natureza das atividades exercidas
.”
Grifei (ID 4998139).

Sucedeu que o apelante muito embora admita não ter realizado concurso público verbalizou não ter interesse em realizá-lo, não demostrando o
excepcional interesse público
ou a
efetiva necessidade temporária
a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Como dito alhures para que se considere válida a contratação temporária os elementos justificadores – situação excepcional definida em lei, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e a indispensabilidade da contratação - devem restar absolutamente evidenciados em razão do conteúdo jurídico normativo previsto no art. 37, inciso IX, da CF.

Em seu voto condutor (Tema 612) o Ministro Dias Toffoli fez diversas observações merecendo destaque:

“O Supremo Tribunal Federal já chegou a, em alguns feitos, extrair o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, e definir o alcance dos elementos exigidos pela Constituição Federal para a contratação temporária.

(...)

Algumas considerações devem ser feitas, antes de se analisar o alcance dos termos “necessidade temporária” e “excepcional interesse público”.

A primeira, quanto à exigência formal da existência prévia de um enunciado normativo para a aplicação do referido dispositivo.

(...)

Em segundo lugar, há que se salientar que não se deve confundir a contratação temporária por excepcional interesse público prevista no dispositivo constitucional com o contrato de trabalho temporário previsto na Lei nº 6.019/1974 ou, ainda, com a contratação extraordinária de pessoal por meio de locação de serviços, espécie de ajuste bilateral disciplinado pelo Código Civil brasileiro, a qual se sujeita às normas de licitação pública (art. 37, XXI, da CF).

O fato é que, como exceção à regra do concurso público obrigatório, o inciso IX do art. 37 da CF deve ser interpretado de forma restritiva.

(...)

Nessa mesma linha de raciocínio, a exigir que a lei, para que seja válida, preveja a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, temos também a seguinte decisão, conduzida pelo voto do Ministro
Carlos Velloso
na ADI nº 3210/PR, julgada em 11/11/04:

“No caso, é o chefe do Poder, interessado na contratação de servidores temporários, que terá a atribuição de declarar a necessidade e o excepcional interesse público. Todavia, o comando constitucional, inciso IX, do art. 37, é no sentido de que ‘
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.’
É dizer, a lei é que estabelecerá os casos de contratação e não o chefe do Poder interessado. No caso, as leis impugnadas estabelecem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência.

Na esfera federal, a Lei 8.745, de 1993, alterada pela Lei 9.849, de 1999, especifica os casos de excepcional interesse público autorizadores da contratação por tempo determinado.

O ingresso no serviço público pelo mérito pessoal do indivíduo constitui conquista da sociedade brasileira, que a Constituição consagrou (C.F., art. 37, II). A Constituição pretérita também exigia o concurso público. A exigência seria, entretanto, para a primeira investidura. A fraude campeou, inventaram as contratações pela CLT. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição deve cuidar do tema com rigor, a fim de evitar que a salutar disposição constitucional seja fraudada mediante contratações temporárias com invocação do inciso IX do art. 37 da C.F.” (
vide

Informativo STF nº 369/2).

Prevendo a lei hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la, ou para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público, ou ainda, sem motivação de excepcional relevância que justifique a referida contratação, essa norma será inconstitucional.

Quanto à expressão
“excepcional interesse público”
, não há dúvida quanto ao seu conteúdo jurídico.
A atividade deve ser não só de interesse do todo, do conjunto social, mas deve atender ao que se denomina de dimensão pública dos interesses individuais
. A
Administração, amparada na lei em vigor, só pode efetuar essa contratação temporária quando o interesse público for excepcional e para atender os interesses da população, a fim de que os cidadãos não se vejam prejudicados em seu âmbito material ou moral pelas situações excepcionais portanto, não ordinárias, as quais devem ser temporárias, como veremos a seguir
.

(...)

Feitas essas considerações, há que se compreender o sentido do comando
“necessidade temporária”
inscrito no texto.

Essa cláusula constitucional excepcionadora e autorizativa destina-se aos casos em que, comprovadamente, há necessidade temporária de pessoal, desde que a situação esteja previamente estabelecida na lei.

Assim sendo, não há como se admitir possa a lei abranger serviços permanentes de incumbência do Estado, tampouco aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração Pública deva criar e preencher, de forma planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às exigências públicas, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo de, havendo omissão abusiva com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de improbidade administrativa
.

Há que se salientar que esse comando constitucional não confere ao legislador ordinário ampla liberdade para pontuar os casos suscetíveis de contratação temporária. Nesse sentido, reproduzo excerto da obra de Hely Lopes Meirelles, atualizada por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, o qual, por seu turno, está fundado em precedentes desta Corte:

“O STF entende não cabível a contratação temporária para a execução de serviços meramente burocráticos, por ausência de relevância e interesse social. Por tudo, essas leis deverão atender aos princípios da razoabilidade e da moralidade. Não podem prever hipóteses abrangentes e genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os casos de contratação. Dessa forma, só podem prever casos que efetivamente justifiquem a contratação, mesmo porque essa contratação sem concurso público é exceção. E, à evidência, somente poderá ser feita sem processo seletivo quando o interesse público assim o permitir” (
Direito Administrativo Brasileiro
. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 501).

As necessidades que não se enquadrem estritamente no conceito de excepcionalidade e transitoriedade são insuficientes para legitimar a contratação a que se refere o dispositivo constitucional, como já decidiu esta Corte, tendo o Ministro
Maurício Corrêa
, no julgamento da cautelar da ADI nº 2.125, salientado que

“(...) a regulamentação, contudo, não pode autorizar contratação por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores, sem o devido concurso público (CF, artigo 37, II), para cargos típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica” (DJ de 29/09/2000)
.

A norma deve prever que a contratação somente seja admissível quando a necessidade se manifestar em situações temporárias e urgentes, e desde que a contratação seja indispensável
. Esse é, aliás, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello: “[é necessário que a contratação temporária seja indispensável], vale dizer, induvidosamente não haja meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores já existentes” (
Regime constitucional dos servidores da Administração direta e indireta
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 83).

Portanto, caso a Administração tenha meios ordinários, regulares, para atender aos ditames do interesse público, ainda que em situação de urgência, qualificada pela temporariedade, não se poderá admitir a contratação temporária.

Na hipótese destes autos não há como deixar de observar que o autor/apelado fora contratado como servidor temporário pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, exercendo a função de assistente administrativo junto a Diretoria de Gestão Florestal Agrossilvipastoril.

No site da mencionada Secretaria Estadual (
https://www.semas.pa.gov.br/diretorias/gestao-florestal/
), acessado em 18/08/2021, a citada Diretoria tem como atribuições:

A Diretoria Agrossilvipastoril é diretamente subordinada à Secretaria Adjunta de Gestão de Regularidade Ambiental e tem como competências (alterado pela Lei n° 8.633, de 2018) as funções de planejar, coordenar, executar e orientar o licenciamento ambiental e os demais atos autorizativos das atividades agrossilvipastoris (cultivo de florestas, integrado com atividades agrícolas e de pecuária, de forma simultânea ou sequencial).

Esta Diretoria também atua no planejamento, na coordenação, na execução e na orientação do licenciamento ambiental e dos demais atos autorizativos das atividades relativas ao cadastro e controle de transporte e comercialização dos produtos e subprodutos florestais, dos projetos de exploração, colheita e processamento de produtos e subprodutos florestais.

A Diretoria também fornece apoio para o ordenamento ambiental visando a regularização das propriedades rurais, além da prevenção e o combate ao desmatamento. O departamento também possui como atribuição apoiar a pesquisa e a implementação de instrumentos de gestão ambiental, com o objetivo de cumprir a legislação e atender às metas de controle e qualidade ambiental.

Obviamente que tais atribuições embora ostentem inegável interesse público não se amoldam ao conceito de excepcionalidade e transitoriedade justificadores da exceção da regra de acesso pela via do concurso público.

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte acerca dos requisitos da validade das contratações precárias (art. 37, inciso IX, da CF - Tema 612) e considerando a ausência de demonstração efetiva pelo apelante dessas hipóteses legitimadoras se apresenta escorreita a sentença no que concluiu pela irregularidade/nulidade da contratação temporária celebrada na espécie por conseguinte são devidos ao apelado os valores correspondentes ao FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante os Temas 191, 308, 608 e 916 repercussão geral.

Por fim, registro não desconhecer que esta 2ª Turma de Direito Público possui julgados entendendo que na hipótese de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, não haveria nulidade na contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Processo nº 0000962-10.2011.8.14.0501, Rel. Des. Luiz Neto, Acórdão nº 207.339, julgado em 12/08/2019, DJE 20/08/2019, e Agravo Interno na Apelação nº 0004878-30.2011.8.14.0301, Acórdão nº 171.777, de minha relatoria, julgado em 16/03/2017, DJE 17/03/2017).

Contudo, os referidos julgados se distinguem porquanto seguiram vertente de interpretativa diversa da atual, visto que não se debruçou especificamente sobre a finalidade da contratação temporária firmada e as respectivas atribuições (Tema 612).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2021